Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705453-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO LUCIANO HAUSCHILD AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Autor, Mauro Luciano Hauschild, em face da decisão que, nos autos de Ação Declaratória por ele ajuizada em desfavor de GEAP Autogestão em Saúde, revogou a antecipação de tutela anteriormente concedida, indeferindo, em consequência, o pedido do Requerente de participar, na qualidade de eleitor e candidato, das eleições para os Conselhos da Requerida, ora Agravada. Eis o teor da decisão, in verbis: “Trata-se de pedido de reconsideração em relação à decisão que concedeu a antecipação de tutela, para que o requerente pudesse votar e se candidatar nas eleições para o CONFIS da requerida GEAP, cf. id 57024025. Dentre as alegações do requerente para sua participação no referido certame como eleitor e candidato disse-se da eventual violação ao princípio democrático, à isonomia e à ampla representação dos beneficiários. Assim, diante da consideração do requerente como “Beneficiário Titular” deferiu-se a medida pleiteada. Contudo, depois de ponderar os argumentos da parte requerida, id 57691554, e os contra-argumentos da parte requerente, id 57793547, melhor analisando o conteúdo do Estatuto, verifica-se que a condição de titular e de dependente, concomitantemente, são incompossíveis, eis que o próprio Estatuto faz tal ressalva no § 4o, do art. 8o, cf. id 56861657, pág. 6. E como esclarecido pelo requerido a condição de beneficiário titular está atrelada ao custeio em nome próprio (para os servidores/empregados de patrocinadores da GEAP) ou a familiares de tais servidores que se predisponham a vincular-se à entidade como auto-patrocinadores, condição somente possível aos que não puderem vincular-se como dependentes. Assim, a medida merece ser reconsiderada, eis que a pretensão do requerente, indiretamente, alargaria e seria ingerência indevida no processo eleitoral, para permitir voto múltiplo, de titular e dependentes do mesmo, o que não se coaduna com o Estatuto, nem com o Regulamento Eleitoral vigente, id 56861679. Ante, o exposto revogo a antecipação de tutela antes concedida. Aguarde-se o transcurso do prazo para defesa. I.” O Autor/Agravante alega, em síntese, que o ato da Comissão Eleitoral que indeferiu o registro da candidatura dele para a eleição do Conselho Fiscal da GEAP, bem como não reconheceu sua condição de eleitor, é ilegal, abusivo e desproporcional, pois viola o estatuto da Fundação. Afirma que a exclusão do Dependente do processo eleitoral, sob a justificativa de que não é Titular, revela tratamento desigual e retira do Dependente o direito de participar das decisões do Plano de Saúde ao qual está vinculado. Aduz que poderiam ser estabelecidas regras no Regulamento Eleitoral para coibir o registro de candidaturas múltiplas no mesmo núcleo familiar, motivo pelo qual não se justifica a exclusão do Dependente do processo eleitoral. Discorre sobre a natureza jurídica da GEAP, sua finalidade e as normas do Estatuto, ressaltando que as regras estabelecidas no Regulamento Eleitoral não encontram respaldo no regramento normativo da Fundação, pois “o Autor atende ao requisito básico para participar do processo eleitoral e ser candidato ao CONAD ou CONFINS da GEAP, uma vez que é Beneficiário Titular da GEAP, nos exatos termos definidos pelo art. 8o, § 1o, do Estatuto da GEAP”. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinado à Comissão Eleitoral que aceite a imediata inscrição do Autor no sistema de candidaturas do processo eleitoral de representantes do CONAD e CONFIS, tendo em vista a continuidade do pleito eletivo. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, pois o art. 8o, § 4o, do Estatuto da GEAP (ID 57691554, pág. 10 do processo de referência) dispõe que “aquele que estiver habilitado a ser Beneficiário Titular da Fundação não poderá exercer a condição de dependente de outro Beneficiário”, circunstância que evidencia, como bem ressaltado pelo Magistrado prolator da decisão agravada, a impossibilidade de, simultaneamente, o Beneficiário do Plano de Saúde ser Titular e Dependente. Assim, restando inequívoca nos autos a condição do Agravante de Dependente da esposa no Plano de Saúde administrado pela GEAP, não pode ele pleitear a condição de Titular para fins de participação no processo eleitoral deflagrado. Ademais, o art. 20, §§ 1o e 4o, do Estatuto prevê que: “Art. 20. O Conselho Fiscal – CONFIS é órgão superior de fiscalização das atividades econômico-financeiras da Fundação. § 1o O Conselho Fiscal será integrado por 04 (quatro) membros, de forma paritária, entre representantes dos Patrocinadores e representantes eleitos pelos Beneficiários Titulares. (...) § 4o Os representantes dos Beneficiários serão escolhidos mediante eleição direta e secreta, podendo ser candidatos somente aqueles beneficiários titulares inscritos e adimplentes há pelo menos 12 (doze) meses e eleitores somente aqueles beneficiários titulares inscritos e adimplentes há pelo menos 06 (seis) meses em quaisquer Planos da Fundação, desde que observado o estabelecido no art. 22”. Verifica-se da citada regra normativa que somente o Beneficiário Titular pode ser candidato ao Conselho Fiscal, o que também esvazia o fumus boni iuris da pretensão deduzida no presente recurso. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator